Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-02.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1000134-02.2019.8.11.0086.
RECORRENTE: EDER PEREIRA FERNANDES
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao Recurso Inominado e manter por Súmula de julgamento, a sentença que julgou improcedentes sua pretensão de receber diferença de valores, com o seguinte teor:
RECURSO INOMINADO – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Inexiste se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte pugna em sede de audiência de conciliação o julgamento antecipado da lide, de onde em sede de impugnação apenas aduz que, caso o juiz não se convença de suas argumentações que designe audiência de instrução, bem como, o fato a ser demonstrado é com base na legislação, ou seja, se existe previsão para tal cargo em comissão na unidade em que trabalha ou não, de onde o mesmo pretende tratamento isonômico com outras unidades, ou seja, a questão aqui delimitada é de direito. Preliminar rejeitada. FAZENDA PÚBLICA – CARGO EM COMISSÃO – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO NÃO PREVISTO EM LEI PARA O CAMPUS EM ANÁLISE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Alega o Recorrente que é servidor público da Requerida, lotado no cargo de AGENTE UNIVERSITÁRIO, B-2, 40hrs, exercendo cargo comissionado de SUPERVISOR, sem, no entanto, perceber a gratificação mensal de referida função, esta no importe de R$ 1.100,00.
Ocorre que, o apontado cargo comissionado não se encontra previsto em Lei, cuja iniciativa é exclusiva do Poder Executivo Estadual, vez que vinculada à atividade administrativa de sua exclusiva competência.
Ora, conforme demonstrado nos autos e bem pontuado pelo Juízo a quo, não há disponibilidade de função gratificada no Campus em que o Recorrente atua, tendo, inclusive, a Recorrida demonstrado que propôs ao Estado de Mato Grosso a criação das referidas funções gratificadas, o que, porém, foi indeferida.
Logo, não pode o Poder Judiciário se sobrepor ao Poder Executivo, quando da tomada de decisões de sua competência, exceto em caso de violação legal, o que não é o caso.
A propósito, a pretensão da Recorrente esbarra na súmula vinculante no 37 do STF, in verbis:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Por fim, saliento que o pleito à título de indenização corresponde a verdadeira inovação recursal, da qual não merece conhecimento. A pretensão da parte Recorrente, em sua exordial, é de compelir a Recorrida a efetuar a contraprestação de gratificação de cargo em comissão, o que restou por afastado, frente a ausência de norma criadora do cargo comissionado apontado.
Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua ausência de interesse.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, e parte Recorrente requereu a gratuidade da Justiça.
Alega o Recorrente, em resumo, que é AGENTE UNIVERSITÁRIO, D-4, 40hs, e que exerce a FUNÇÃO de SUPERVISOR, em cargo de comissão, sem, contudo, receber a contraprestação devida, sob o argumento da Administração de ausência de “quantitativo do cargo” em lei, porém atribui ao servidor todas as responsabilidades da função, alega haver desvio de função e requer o pagamento da gratificação de função. Requer que o recurso seja provido para reconhecer o direito ao recebimento da diferença dos valores pleiteados.
A recorrida alega que ante a inexistência de lei em sentido estrito que preveja o quantitativo das funções que atendam ao Campus Universitário de Nova Mutum/MT, não há que se admitir o pagamento de contraprestação que ainda não foi instituído pelo Executivo Estadual, sob pena de cristalina ofensa à Constituição Federal. Ao final, requer que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, pois a matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. E, se admitido, que o recurso extraordinário seja improvido.
Se o Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, também não pode fazer de conta que existe um cargo inexistente na estrutura administrativa para justificar o pagamento de valores ao servidor.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante no 37, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única.